Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702652-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ARMANDO NUNES SANTOS AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9 D E C I S Ã O Vistos, etc. Torno sem efeito o despacho de Id no 14351728 – Pág. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, indeferindo a produção de prova oral nos autos da ação declaratória para equiparação de taxa de condomínio. Inconformado, o agravante sustenta a necessidade de produção de provas, com o depoimento das partes e testemunhas, pois, como o condomínio agravado está em pleno funcionamento, poder-se-ia verificar que a sua unidade não representa maior custo ao condomínio, as regras do Regimento Interno são iguais para todos, a utilização dos serviços dos funcionários é igualitária, as unidades possuem área construída igual e o condomínio não lhe proporciona benefício algum. Ressalta ter sido o próprio juiz quem determinou a intimação das partes para manifestarem-se sobre as provas. Defende que o indeferimento da produção de provas, quando as partes expressamente as requer, é uma ofensa grave à ampla defesa e ao contraditório, e, consequentemente, ao devido processo legal. Requer seja dado o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento, com a determinação do prosseguimento da instrução processual para a produção das provas requeridas. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tendo em vista a prejudicialidade da matéria discutida, hei por bem deferir o pleito para suspender os efeitos da decisão guerreada até final julgamento de mérito. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator